Tribunal: STF
Processo: ARE 1565989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Nacional-INSS interpôs agravo (eDoc 42), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 40) que, ao registrar o óbice previsto na Súmula 279 do Supremo e na natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 38) interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná (eDoc 36).



    O INSS sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os arts. 195, II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem como o art. 29 da EC nº 103/2019, ao admitir que contribuições recolhidas abaixo do limite mínimo mensal produzem efeitos previdenciários (manutenção da qualidade de segurado, carência e concessão de benefício), sem necessidade de complementação ou agrupamento.



     Defende que, após a EC nº 103/2019, há piso contributivo constitucional obrigatório, aplicável não apenas ao “tempo de contribuição”, mas também às demais exigências para acesso aos benefícios do RGPS, sob pena de violação aos princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, caput, CF/88).



    Não foram apresentadas contrarrazões. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais que reconheceu o direito do segurado empregado à percepção de benefício por incapacidade, não obstante a existência de salários de contribuição inferiores ao mínimo legal.



    A decisão recorrida, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto e na avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela manutenção da qualidade de segurado do autor, bem como pelo cumprimento da carência necessária à concessão do benefício. Tal entendimento ficou assim consignado no voto condutor do acórdão recorrido:



    2.1. A perícia judicial, realizada em 19/12/2024, indicou que a parte autora, motorista, atualmente com 52 anos de idade, apresenta quadro de M47.2 - outras espondiloses com radiculopatias (evento 13, LAUDOPERIC1). 



     Na ocasião, o perito esclareceu que o periciado está com incapacidade temporária para o trabalho desde 03/07/2024 (DII), devido aos problemas na coluna, e fixou o prazo de 1 ano para tratamento e possível recuperação. Faço constar que não houve impugnação quanto às datas fixadas como DII e DIB. 



    2.2. O CNIS indica (evento 4, CNIS3) que, a partir do recolhimento da contribuição relativa à competência de 02/2020, o autor, sem deixar a qualidade de segurado contribuinte individual, passou a prestar serviços à empresa "agrupamento de contratantes/cooperativas", possuindo algumas contribuições abaixo do mínimo.



    Assim, embora haja contribuições abaixo do mínimo, as quais não servem como tempo de contribuição, estas podem ser contabilizadas para fins de manutenção da qualidade de segurado, uma vez que a responsabilidade pelo seu recolhimento é, a princípio, da empresa/cooperativa tomadora de serviços (art. 4º, caput e §1º da Lei 10.666/03). 



    Consequentemente, considerando os espaços de tempo entre as contribuições posteriores a 02/2020, registradas no CNIS (evento 4, CNIS3), sequer é possível sustentar a perda da qualidade de segurado no período compreendido entre 2020 até a DII (03/07/2024). 



    Esse quadro configura a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa e atrai, ainda, a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 do STF. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente